Tribunal: STF
Processo: Rcl 39594
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. ADC 16/DF. ART. 71, § 1°, DA LEI 8.666/1993. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE CULPA. FALTA DE EFICIENTE FISCALIZAÇÃO. CULPA IN VIGILANDO. SIMPLES REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL DE RECLAMAÇÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 317, § 1°, DO RISTF. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão. 



    II – A responsabilidade subsidiária não ocorreu de mera presunção, mas com base na ausência de juntada de documentação que pudesse comprovar a eficiente fiscalização do reclamante, caracterizando, assim, a sua culpa in vigilando.



    III – O presente recurso mostra-se inviável, pois contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões decisórias por mim proferidas, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.